Tribunal: TJSP
Processo: 0002372-31.2007.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ocorrência - Ação de execução de título extrajudicial - Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil - Os autos foram arquivados e assim permaneceram por mais de seis anos - Instado a se manifestar, o recorrente não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional - Aplicação das teses firmadas pelo STJ no

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ocorrência - Ação de execução de título extrajudicial - Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil - Os autos foram arquivados e assim permaneceram por mais de seis anos - Instado a se manifestar, o recorrente não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional - Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - Inaplicabilidade do art. 1.056 do atual CPC, eis que o feito não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do referido diploma processual civil - Sentença que reconheceu a prescrição mantida - Custas e despesas do processo em desfavor do exequente afastada - Incidência do §5o do art. 921 do C.P.C., que dispõe que essa hipótese de extinção não acarreta ônus para as partes tampouco para aquele que não deu causa à extinção por não encontrar bens penhoráveis - Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas do processo.